Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIRCULAR No 5/2020-GAG/GAB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. COBRANÇA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
1. A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou o sistema de previdência social, possibilitando a instituição de alíquotas progressivas referentes às contribuições dos servidores dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todavia, condicionada à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo (artigo 149, § 1o, da Constituição Federal)
2. É ilegítima a determinação de aplicação imediata das alíquotas progressivas no âmbito do Distrito Federal por meio da Circular no 5/2020-GAG/GAB.
3.CONCESSÃO DA SEGURANÇA IMPETRADA.